Tribunal: TJDFT
Processo: 0737098-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL DE SUPOSTO CONTEÚDO INJURIOSO. APURAÇÃO DOS FATOS EM QUEIXA-CRIME COM CUMULAÇÃO DE PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A pretensão do autor é a de obter indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 em razão de publicação apontada como inverídica e injuriosa realizada pela parte requerida em rede social. Constam nos autos que foi arquivada a investigação policial do crime de estupro supostamente praticado pelo autor e tendo a requerida como vítima (Processo n. 2020.01.1.000295-4 – 7a Vara Criminal de Brasília). Igualmente consta que na Queixa-Crime apresentada pelo autor em desfavor da requerida (Processo n. 0736511-83.2020.8.07.0001), pela prática dos delitos tipificados nos arts. 138, caput, 139 e 140 do Código Penal. Foi formulado pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (ID 33525829 - Pág. 7). Esse último processo aguardava julgamento quando da prolação da sentença.
2. A sentença reconheceu a possibilidade de decisões judiciais conflitantes e, em razão da impossibilidade de suspensão do processo (CPC, art. 313) no Sistema dos Juizados, extinguiu o feito sem resolução de mérito.
3. Esse Colegiado em outras oportunidades já se manifestou quanto à impossibilidade de suspensão do processo para se aguardar decisão de processo criminal, a exemplo dos acórdãos números 1215867 e 1305412.
4. No entendimento deste Juiz, reconheço a possibilidade de ocorrer decisões conflitantes, porque eventual sentença condenatória pode contemplar a pretensão indenizatória por danos morais formulada nesses autos, que se diga, reflete apenas percentual equivalente a 15% do valor lá pretendido. Por sua vez, eventual sentença de arquivamento ou absolvição que implique no reconhecimento da inexistência do cometimento de crime por parte da ora recorrida, pode, tem tese, também repercutir no reconhecimento da inexistência de ilícito civil na publicação que o centro da controvérsia. Por essas razões, entendo que a confirmação da r. sentença é a medida que se apresenta mais adequada.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.